Tribunal: TJDFT
Processo: 0708923-74.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, com ressarcimento dos valores retidos desde março de 2024, em razão de diagnóstico de neoplasia maligna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é necessária a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento da isenção tributária por doença grave; e (ii) definir o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula n. 598, dispensa a apresentação de laudo médico oficial quando a doença grave estiver suficientemente demonstrada por outros meios de prova.
4. Os documentos médicos particulares juntados aos autos comprovam o diagnóstico de neoplasia maligna (CID C43. D22), sendo suficiente para reconhecimento da isenção.
5. O termo inicial da isenção deve coincidir com a data da inativação funcional do autor, ocorrida em 23/9/2024, conforme contracheques e ofício do órgão ao qual a parte está vinculada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A isenção de imposto de renda por doença grave pode ser reconhecida com fundamento em laudos médicos particulares, desde que suficientes para comprovar a enfermidade. 2. O termo inicial da isenção deve coincidir com a data da inativação funcional, quando posterior ao diagnóstico da doença."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei n. 9.250/1995, art. 30.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 598; STJ, Súmula n. 627; TJDFT, APC n. 0716325-17.2022.8.07.0018, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 4/7/2024, DJe 31/7/2024.